Tribunal: TJES
Processo: 5005547-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005547-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KATIA DA CONCEICAO SILVA EIRELI - ME
AGRAVADO: FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5005547-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

KÁTIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI

A
GRAVADO
:

FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
KÁTIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação Revisional de Aluguel n. 5005547-68.2022.8.08.0000, por ela ajuizada contra
FOCCUS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA – EPP
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento das custas de ingresso.

Em suas razões (ID n. 2113515), a Agravante aduziu, em síntese, que há necessidade de reforma da decisão vergastada, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, eis que o juízo a quo apenas se fundamentou no valor pago a título de aluguel. Argumenta que não dispõe de recursos suficientes para pagamento das custas de ingresso.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Decisão proferida no ID n. 2920183, que deferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões.

A Agravada apresentou contrarrazões no ID n. 3058990, argumentando, em sede preliminar, ser ilegítima para figurar no polo passivo, pois é apenas administradora e mandatária dos locadores do imóvel. Argumenta que deve ser concedido efeito translativo ao recurso, para se reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, extinguir o feito de origem sem julgamento do mérito.

Sustenta que está prevento o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória para examinar as questões decorrentes do contrato de locação, local onde tramita ação de despejo registrada sob o n. 5019700-68.2021.8.08.0024, distribuída anteriormente à ação revisional de aluguel.

Alega, ainda, que a Agravante não comprova ser pessoa pobre nos termos da lei de forma a fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, pugnou pelo não conhecimento do recurso ante as preliminares acima apresentadas ou, caso não seja este o entendimento, requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente Relator. Sessão 27.09.22

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5005547-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

KÁTIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI

A
GRAVADO
:

FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
KÁTIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação Revisional de Aluguel n. 5005547-68.2022.8.08.0000, por ela ajuizada contra
FOCCUS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA – EPP
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento das custas de ingresso.

Sem embargo da decisão proferida pelo juízo
a quo
e em que pese a relevância da argumentação apresentada em sede de contrarrazões ao recurso, conforme já constatado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise do pedido de efeito suspensivo, entendimento ao qual me filio integralmente, o pronunciamento recorrido deve ser declarado nulo. Explica-se.

Verifica-se que o Magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante sem, contudo, intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício.

O § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Nesses termos, houve
error in procedendo
pelo juízo
a quo
ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça antes mesmo de oportunizar a Agravante a acostar aos autos documentos que comprovem os pressupostos para fazer jus à concessão do benefício.

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando no mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o julgador a quo indeferiu o benefício da gratuidade, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada, tolhindo a possibilidade de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse. 2. Em situações semelhantes, este eg. TJES entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira. 3. Deve ser declarada a nulidade da decisão vergastada, a fim de que o julgador a quo intime a parte nos termos do art. 99, §2º, do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício. 4. Recurso provido em parte. (TJES; AI 0023822-83.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Agravo de Instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041 Agravante: Luzia Santanna Altoe Agravados: Eduardo de Freitas da Mota, Terezinha Silotti Simer e Jorge Luiz Altoe Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. 1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo . 2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos. 3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 17 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000096, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS INDEFERIMENTO DE PLANO IMPOSSIBILIDADE INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO ANULADA. 1 De acordo com o art. 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser oportunizada à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. 2 Tendo o Magistrado a quo indeferido de plano o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, deve ser cassada a decisão agravada, para que seja o agravante intimado na forma do art. 99, § 2º, do CPC e, posteriormente, reanalisado o pedido. 3 Recurso conhecido. 4 Decisão anulada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004519, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Diante disso, deve o magistrado
a quo
oportunizar a Agravante a comprovar a alegada situação de hipossuficiência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 99 da legislação processual civil, sob pena de novo indeferimento do benefício.

Pelo exposto,
CONHEÇO
recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para declarar nula a decisão proferida pelo juízo
a quo
, determinando, via de consequência, que seja garantido à Agravante o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o julgador
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º, do CPC

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5005547-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

KÁTIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI

A
GRAVADO
:

FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROCEDIEMNTO DO § 2º DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO.

1. Verifica-se nos autos de origem que o juízo
a quo
indeferiu o benefício de gratuidade de justiça sem antes oportunizar a parte autora, ora Agravante, a apresentar documentos para demonstrar que faz jus ao referido benefício, em afronta à regra contida no parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que a decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita à parte sem antes oportunizá-la a comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício é nula.

3. Error in procedendo reconhecido.

4. Decisão cassada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a decisão proferida pelo juízo a quo, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a decisão proferida pelo juízo a quo, nos termos do voto do E. Relator.